Tribunal: TJDFT
Processo: 0754277-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/5. PROPORCIONAL E ADEQUADA. MANTIDA CAUSA DE AUMENTO. NATUREZA OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer o critério adequado para a exasperação da pena-base, bem como da agravante da reincidência; (iii) determinar se a causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei de Drogas exige prova de finalidade específica relacionada ao maior fluxo de pessoas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acervo probatório é robusto e harmônico, composto por depoimentos policiais, filmagens, laudos periciais, confissão do corréu e declarações de usuários, demonstrando atuação conjunta na venda de drogas.
4. A fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa constitui critério jurisprudencialmente consolidado neste Tribunal e mais proporcional para a elevação da pena-base, por refletir de modo adequado os limites abstratos do delito e evitar distorções, respeitando a razoabilidade, a proporcionalidade e a individualização da pena.
5. A multirreincidência autoriza a majoração da pena em fração superior a 1/6, conforme o grau de reprovabilidade da conduta, sendo proporcional o aumento de 1/5 quando demonstrada por múltiplas condenações transitadas em julgado.
6. A causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei de Drogas é de natureza objetiva e prescinde da demonstração de finalidade específica ou aproveitamento do fluxo de pessoas.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o e 3o, 44, 49, § 1o, 59 e 77; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1897884, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 25.07.2024; TJDFT, Acórdão 2055156, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 08.10.2025; TJDFT, Acórdão 1852438, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 24.04.2024; TJDFT, Acórdão 2090860, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 19.02.2026; TJDFT, Acórdão 1874346, Rel. Des. Esdras Neves, j. 06.06.2024.